Tribunal: TJDFT
Processo: 0751865-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Posse ilegal de armas de fogo. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1 – Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelos crimes de homicídio cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e posse ilegal de armas de fogo de uso permitido com numeração suprimida.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se justifica-se a prisão preventiva ou se a imposição de medidas cautelares diversas é suficiente para afastar a necessidade da prisão; e (ii) se estão presentes os requisitos da prisão humanitária domiciliar.
III. Razões de decidir
3 - A gravidade concreta dos crimes -- homicídio qualificado cometido em razão da disputa de terras, sendo a vítima pega de surpresa por disparo de arma de fogo, a curta distância, atingindo sua cabeça e tórax, e posse de armas de fogo -- e a reiteração delitiva do paciente, que tem condenação por crime de parcelamento irregular do solo --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.
5 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
6 - Se não estão presentes os requisitos do art. 318 do CPP -- paciente não é maior de 80 anos de idade, nem provou ser portador de doença grave -- não se substitui a custódia cautelar por prisão domiciliar.
IV. Dispositivo
7 - Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. art. 310, § 5o, 312, 313, I, e 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ: RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019; RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019.